Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCLUSÃO DE MENOR EM QUADRO SOCIETÁRIO SEM ANUÊNCIA DE AMBOS OS GENITORES. NULIDADE ABSOLUTA DO ATO SOCIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de conhecimento para declarar a nulidade do ato de inclusão da autora, então com 11 anos de idade, no quadro societário da empresa Brasil Central Sistemas de Informações Ltda., determinando sua exclusão.
2. A autora alegou que foi incluída como sócia por iniciativa exclusiva de seu genitor, sem a anuência de sua genitora, apenas para cumprir o número mínimo de sócios exigido pela modalidade empresarial, sem qualquer proveito econômico em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válido o ato societário que incluiu menor absolutamente incapaz no quadro societário de empresa limitada sem a manifestação de vontade de ambos os genitores, no exercício conjunto do poder familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de sociedade exige capacidade do agente e manifestação de vontade válida, nos termos dos arts. 981 e 104 do Código Civil.
5. A participação de menor em sociedade empresária é admitida apenas de forma excepcional, desde que observados os requisitos do art. 974, § 3o, do Código Civil, especialmente a adequada representação legal.
6. O poder familiar deve ser exercido de forma conjunta pelos genitores, conforme o art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo em atos de relevante impacto patrimonial. A ausência de anuência de um dos genitores configura vício insanável, que acarreta nulidade absoluta do ato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A sentença examinou corretamente os fatos e aplicou a legislação e a jurisprudência pertinentes, não havendo ilegalidade ou afronta ao interesse público que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária admitida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. É nulo o ato societário que inclui menor absolutamente incapaz no quadro social de empresa sem a anuência de ambos os genitores.
2. A ausência de manifestação conjunta do poder familiar em negócio jurídico dessa natureza configura nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, 981 e 974, § 3o; ECA, art. 21; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.816.742/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2019.